Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL. PROVA SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. VESTÍGIOS. DESAPARECIMENTO. OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA.

I - As circunstâncias do caso concreto, bem como as declarações da testemunha presencial e do policial responsável pela prisão em flagrante, demonstram com a certeza necessária que o agente, mediante escalada e rompimento de obstáculo, entrou no estabelecimento comercial com o dolo de subtrair coisa alheia móvel.

II - Nas infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).

III - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.

IV - No caso dos autos, o crime foi cometido em estabelecimento comercial que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local e, ainda, prejudicasse o seu funcionamento, causando ainda maiores prejuízos.

V - De outra sorte, a qualificadora foi comprovada por meio da confissão, corroborada pelas demais provas judicializadas, de modo a suprir a prova pericial.

VI - Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o agente não admite sequer o dolo de agir.

VII - Recurso conhecido desprovido.